Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE OPERADORA DE TURISMO. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. LEI 14.034/2020. DIREITO DO CONSUMIDOR À REMARCAÇÃO. INÉRCIA DA EMPRESA DE TURISMO QUANTO AO REAGENDAMENTO SOLICITADO. VIAGEM REALIZADA DE CARRO ANTE A AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS RESERVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. SENTENÇA QUE OS FIXA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RÉ NESTE PONTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA A NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que condenou esta ao pagamento de R$ 2.400,00 a título de compensação por danos morais, sendo R$ 1.200,00 para cada requerente. A parte ré, em seu recurso (ID 27425610), suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera intermediária na venda de passagens, cabendo à companhia aérea a responsabilidade pelo cancelamento do voo. Quanto ao mérito, sustenta não ser devida a compensação por dano moral em razão do cancelamento de passagens aéreas, ante o disposto no artigo 5o da Lei 14.406/202, oriunda da Medida Provisória n. 948/2020, que afasta a indenização por dano moral em tal situação. Defende inexistir dano moral a ser reparado, porque eventual dano decorreu de caso fortuito representado pela pandemia de COVID-19. Por fim, impugna o valor indenizatório e argumenta que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento. O recurso da parte autora (ID 27425590) intenta majorar o valor da condenação, pois reputa ínfimo o valor arbitrado e não atende à finalidade de desestimular a repetição de atos semelhantes por parte das empresas recorrida.
II. Recursos próprios e tempestivos, encontrando-se o da parte ré com preparo regular (IDs 27425611-27425612). Apenas a parte ré se manifestou em contrarrazões (ID 27425618; ID 27425619).
III. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte autora/recorrente.
IV. Narra a parte autora que em 25/11/2019, juntamente com outros familiares, contratou pacote de viagem da parte recorrida para um grupo de 20 pessoas, inclusive crianças e adultos. A viagem, inicialmente com ida marcada para 17/05/2020 e retorno para 21/05/2020, foi reagendada para os dias 24/11/2020 e 28/11/2020, respectivamente ida e volta. Assevera que durante meses tentou verificar perante a parte recorrida se estava tudo certo com a viagem, porém a empresa nada fez para garantir a execução do contrato. Às vésperas da data aprazada não havia reserva de transporte aéreo para nenhum dos contratantes, e ao fim, para não perder a reserva de hospedagem também compreendida no contrato, acabou por realizar a viagem de carro, o que a fez perder horas de estada na cidade de destino, passar por contratempos e desconfortos, além dos riscos da viagem terrestre. Foi realizado acordo com a companhia aérea, o qual compreendeu o dano material – no montante de R$ 2.249,81 – e parte do dano moral (IDs 27425547 e 27425566), no valor de R$ 1.350,19.
V. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ suscitada pela parte recorrente, a legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Como explana Elpídio Donizetti, segundo essa teoria, ao verificar a legitimidade de parte e o interesse processual “deve o juiz analisar preliminarmente a causa, admitindo as assertivas da parte autora como verdadeiras. Nada impede que, depois de reputados presentes esses requisitos, eventual, verifique-se que o direito alegado na inicial não existia, o que implicará a extinção do processo com resolução do mérito, mais precisamente com improcedência do pedido do autor; não será, como se vê, hipótese de extinção sem resolução do mérito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Gen-Atlas, 19. ed., 2016, p. 183-184). Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato por não ter providenciado a reserva das passagens aéreas, está presente a legitimidade passiva ‘ad causam’. Preliminar rejeitada.
VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/80.
VII. Inicialmente, importa observar que a Lei 14.034/2020 não afasta de maneira absoluta a indenização por eventuais atrasos e cancelamentos de voos, mas requer a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo. Outrossim, estabelece de maneira preferencial à restituição da quantia paga a remarcação das passagens (artigo 3o, § 2o), o que deve ser feito sem ônus para o consumidor.
VIII. Na situação vertente, houve o pedido de remarcação das passagens pela parte autora/recorrida, porém a companhia aérea e a empresa de turismo permaneceram inertes por meses frente ao requerimento dos consumidores, sem prestar qualquer esclarecimento à medida que a data da viagem se aproximava (ID 27425152 - Pág. 1-13), vindo, ao fim, a ser realizada pela via terrestre, pois não confirmada a reserva das passagens adquiridas.
IX. Não prospera a alegação de caso fortuito, pois se tratava de viagem nacional e inexistia impedimento sanitário decorrente da pandemia. Também não há falar em culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre todos os agentes que integram a cadeia de fornecedores (artigo 7o, parágrafo único; artigo 25, § 1o), não tendo a parte ré/recorrente comprovado ter tomado qualquer medida para resolver a situação, nem mesmo as tratativas perante a companhia aérea foram demonstradas.
X. Cinge-se o recurso da parte autora ao valor da compensação pecuniária arbitrada, pois, somado ao montante a ser pago em razão do acordo com a companhia aérea, cada requerente receberá R$ 1.875,00 a título de dano moral.
XI. Atribuem-se três finalidades à indenização por danos morais: 1) tem o fim de compensar a vítima pelo dano perpetrado aos seus valores imateriais; 2) punição para a parte que ocasionou o dano e 3) prevenção a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.
XII. Inexiste critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, o qual deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
XIII. Atentando-se a tais diretrizes, entende-se o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Destarte, o recurso interposto pela parte autora também não merece guarida.
XIV. Não há interesse recursal da parte ré quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, porque foram arbitrados na forma pleiteada no recurso, ambos a partir da data do arbitramento.
XV. Recurso da parte ré conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Custas recolhidas. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões pela parte autora. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.